Tribunal: TJDFT
Processo: 0023989-41.2015.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0023989-41.2015.8.07.0001 APELANTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. APELADO: FENIX ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA - EPP, GUILHERME ALMEIDA GONCALVES DE OLIVEIRA DESPACHO À Secretaria, para que anote a inscrição do i. Advogado da apelante-ré (id. 20251583), no 09 da pauta, para sustentação oral na 21a Sessão Ordinária por Videoconferência da 6a Turma Cível, art. 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Brasília - DF, 2 de outubro de 2020 Intimem-se. VERA ANDRIGHI Desembargadora